Tribunal: TJDFT
Processo: 0003858-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. INADMISSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes, limite devidamente observado na r. sentença.
3. Reduz-se a pena de multa para guardar proporção com pena privativa de liberdade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.